Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURADA. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Inexiste preclusão lógica do direito de recorrer de um dos corréus se o pagamento parcial da condenação solidária foi realizado exclusivamente por outro corréu, visto que subsiste o direito da parte autora de exigir o saldo remanescente de uma ou de ambas as rés, ex vi dos art. 275 e 277 do CC. Além disso, o reconhecimento ou não do an debeatur decorrente dos danos morais impactará necessariamente o interesse processual em demanda diversa eventualmente proposta por um dos devedores em face do outro com a finalidade de discutir responsabilidade regressiva pelo débito. Preliminar de preclusão lógica rejeitada.

2. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, visto que tanto a parte autora quanto as rés deixaram de irresignarem-se quanto às parcelas da sentença que lhes foram desfavoráveis. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o órgão revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento.

3. A questão exposta deve ser analisada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a relação jurídica existente entre as partes é a de fornecedor e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o daquele Diploma legal e da Súmula n. 297/STJ, incidindo, ainda, pelo diálogo das fontes, as normas do Código Civil.

3.1. Nesse viés, registre-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

4. Os danos materiais decorrentes da mora na obrigação de repassar o valor das transações intermediadas pela instituição financeira ré, dentro do prazo previsto no instrumento contratual, ensejam a responsabilidade pelos prejuízos advindos, além de juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, em razão do disposto no art. 395 do Código Civil.

5. O abalo decorrente da retenção injustificada por parte da instituição financeira, privando a consumidora de dispor, durante 7 (sete) meses, do pagamento por seu trabalho como profissional liberal, tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.

6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do CC).

6.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução.

7. A singeleza do processo, bem assim a alta influência da prova colhida pericial no resultado da demanda justifica a fixação dos honorários advocatícios no patamar fixado na sentença, não havendo motivo para elevá-los além do mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

8. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CORRÉ NÃO PROVIDO.